Tribunal: STF
Processo: HC 203911
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RÉ FORAGIDA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    2. No caso, a custódia provisória se faz necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista a periculosidade da agente e sua condição de foragida. Segundo se infere, a agravante estaria associada ao seu companheiro e demais corréus no comércio ilícito de drogas, sendo a ela atribuída a guarda, em sua residência, de 1,67kg de cocaína, 30g de maconha e 7 munições de arma de fogo. Ademais, as escutas telefônicas indicam a sua atuação também na contabilidade do tráfico.
    3. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do CPP passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 
    4. Na hipótese, a medida não se mostra recomendável por se inserir nas situações excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte, visto que há indícios que o delito era "praticado no interior da residência em que ela morava com sua filha". Portanto, tendo a acusada exposto a menor ao risco da prática delitiva, tornando sua residência um ambiente incompatível e prejudicial ao desenvolvimento da criança/adolescente, não se recomenda a substituição da preventiva por prisão domiciliar. 
    5. Agravo regimental não provido.”
    (HC 636.232/SP, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva da paciente, por inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar, ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 12 anos.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça - ao destacar a natureza e a quantidade considerável da droga apreendida (1,67kg de cocaína) e o modo de execução do delito - a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo transcrever a seguinte passagem:
    “No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente estaria associada ao seu ex-companheiro e demais corréus na traficância, sendo com ela apreendida, em sua residência 1,67kg de cocaína e 30g de maconha, bem como 7 munições de arma de fogo. O decreto constritivo ressaltou que, segundo ligações telefônicas interceptadas, ela também realizava a contabilidade do tráfico, guarda de valores e venda de entorpecentes. 
    O acórdão impugnado destacou, ainda, a necessidade de se garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois a paciente está foragida. ”(com meus grifos)
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934/MT, Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux; HC 112.090/RJ, Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber; HC 134.307-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 138.213/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276/RJ, Ministro Marco Aurélio; HC 177.678-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido. ”
    (HC 193.603-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários também são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439-AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes; HC 192.163-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 141.152/CE, Ministro Edson Fachin; HC 189.637-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber - com meus grifos)
    Do mesmo modo, considerando que o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a paciente está foragida, também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli; HC 189.993-AgR/PE, Ministra Cármen Lúcia):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 181.993-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Finalmente, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos. 
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, Ministro Ricardo Lewandowski). 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida, ressaltou que (com meus grifos): 
    “Na hipótese, observa-se que a paciente se insere nas situações excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte, pois há indícios que o delito era "praticado no interior da residência em que ela morava com sua filha (fls. 96 dos autos originais)" (e-STJ, fl. 84). 
    Portanto, tendo a acusada exposto a menor ao risco da prática delitiva, visto que tornou sua residência um ambiente incompatível e prejudicial ao desenvolvimento da criança/adolescente, não se recomenda a substituição da preventiva por prisão domiciliar.” 
    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956- -AgR/SP, Ministro Edson Fachin. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator